Tribunal: TJBA
Processo: 8000732-17.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000732-17.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BENJAMIM CARNEIRO RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA MARIA SILVA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA registrado(a) civilmente como EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA registrado(a) civilmente como RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, MURILO DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. EXIGÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ASSESSORIA EMPRESARIAL. SERVIÇO NÃO PRESTADO NOS MOLDES CONTRATADOS. DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PELO AUTOR. PROJETO QUE CONDICIONOU A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS PELO BANCO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CONFIRMA TER ACOLHIDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes; devolução em dobro do valor referente ao seguro prestamista; e ao pagamento de indenização por danos morais; em razão de alegada falha na execução do contrato de cédula de crédito rural firmado entre as partes.

II – Da análise do documento de ID 56254043, verifica-se que as partes formalizaram a Cédula Rural Hipotecária de n° 3.2012.4129, com vencimento em 28/12/2020, no valor de R$42.706,02 (quarenta e dois mil setecentos e seis reais e dois centavos).

III – Logrou êxito a autora em demonstrar que houve falha na execução do contrato, a começar pela assessoria; e que sendo adotada como justificativa para obstar a liberação integral dos recursos pelo Banco, dá ensejo à pretensão indenizatória; ao passo que a parte ré não demonstrou qualquer fato extintivo ou modificativo de tal direito – notadamente porque ausentes os documentos que poderiam amparar suas teses de defesa. Inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil.

IV – Sendo os danos materiais aqueles que exigem efetiva comprovação, não sendo presumíveis, conforme exegese do artigo 944 do Código Civil, vislumbra-se que a indenização material perseguida pela parte recorrente é devida, a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

V – Demonstrado que o recorrido experimentou transtorno que supera mero aborrecimento, o reconhecimento da responsabilidade da apelante e sua condenação à reparação dos danos morais causados é medida que se impõe.

VI – Diante do caso concreto, a indenização por danos morais deve ser arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais), atendendo aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.

VII – Recurso de Apelação parcialmente provido, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais – a serem apurados em sede de liquidação de sentença; indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); e à restituição simples do valor de R$373,36 (trezentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos), referente ao seguro prestamista; invertendo-se o ônus da sucumbência, mediante o ajuste da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais para incidir sobre o valor da condenação, conforme artigo 85 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8000732-17.2019.8.05.0080
, em que é apelante
BENJAMIM CARNEIRO RODRIGUES e outros

e apelados
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e outros
.

Acordam

os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.